Tribunal: TJMT
Processo: 1045012-63.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1045012-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL LEMOS MOUSSA - CPF: 054.559.811-70 (RECORRENTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045012-63.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1045012-63.2025.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S/A

Embargado:
Rafael Lemos Moussa

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE REEMBOLSO E TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DECORRENTE DE RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. MORA CONFIGURADA DESDE O INADIMPLEMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas alegações centrais nos embargos: (i) suposta omissão quanto à limitação contratual de reembolso nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98; (ii) alegação de erro quanto ao termo inicial dos juros moratórios sobre os danos materiais, que, segundo a embargante, deveria ser a data da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nos casos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no presente caso.

4.

A insurgência revela mero inconformismo da parte embargante com os fundamentos e conclusão do julgado, o que não autoriza a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito.

5.

A oposição de embargos com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados. Aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

1.

A recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde, mesmo após prescrição médica reiterada, afasta a aplicação de cláusulas contratuais de limitação de reembolso previstas no artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

2.

Os juros moratórios em obrigação contratual líquida incidem desde o vencimento (inadimplemento), que se configura na data da negativa indevida da cobertura.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, e sua utilização com caráter protelatório enseja aplicação de multa nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, artigos 397 e 405; Lei nº 9.656/1998, artigo 12, VI.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, vol. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045012-63.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1045012-63.2025.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S/A

Embargado:
Rafael Lemos Moussa

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Bradesco Saúde S/A
.

Ação:
de Indenização por Dano Material e Moral.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 321248892)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais,
sob o fundamento de que não há no rol da ANS o tratamento específico requerido pelo autor, bem como q
ue o contrato firmado entre as partes não prevê a cobertura para o procedimento pleiteado.

Acórdão
(Id. 3353188840): conheceu do recurso interposto

por
Rafael Lemos Moussa

e deu–lhe parcial provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 336138880):

o embargante alega que o acórdão foi omisso em dois pontos: (i) não se manifestou sobre a limitação do reembolso prevista no art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98 e nas condições gerais do contrato, que estabelecem o reembolso nos limites contratuais mesmo em casos de urgência/emergência; e (ii) não observou que o termo inicial dos juros moratórios em relação ao dano material deveria ser a data da citação, conforme artigo 405 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual.

Contrarrazões
(Id. 336138880): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1045012-63.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1045012-63.2025.8.11.0001

Embargante:

Bradesco Saúde S/A

Embargado:
Rafael Lemos Moussa

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Quanto à alegada omissão referente à limitação do reembolso , verifica-se que a embargante parte de premissa fática completamente equivocada. O caso em julgamento não trata de situação em que o beneficiário optou livremente por utilizar serviços fora da rede credenciada, hipótese em que seria aplicável a limitação prevista no artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

Ao contrário, como claramente demonstrado nos autos e reconhecido no acórdão embargado, o autor foi forçado a custear o procedimento particularmente em razão da recusa indevida de cobertura pela operadora, que inicialmente autorizou e depois negou o exame prescrito por três médicos especialistas.

Quanto à segunda alegação, relativa ao termo inicial dos juros moratórios sobre o dano material, também não há omissão a ser sanada, isso porque, em se tratando de dano material decorrente de obrigação líquida em relação contratual, os juros de mora incidem desde o vencimento, que no caso concreto corresponde à data do inadimplemento da obrigação, qual seja, o dia da negativa indevida de cobertura que gerou o prejuízo ao embargado. Esse é exatamente o entendimento adotado no acórdão ao fixar o termo inicial dos juros como a data do "efetivo prejuízo".

Ademais, nos termos do artigo 397 do Código Civil, "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". No caso em análise, a obrigação de cobertura do exame prescrito tornou-se líquida e exigível no momento em que a operadora negou indevidamente o procedimento, mesmo com três pedidos médicos, forçando o beneficiário a arcar com os custos.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026